Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Registro indevido no sistema de informações de crédito – scr. Inexigibilidade do débito reconhecida em processo anterior. Ilicitude da anotação. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento, para declarar a inexistência do débito inscrito no SCR, determinar sua exclusão definitiva, condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito registrado no SCR é exigível, e (ii) estabelecer se a anotação indevida no SCR gera, por si só, dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A declaração judicial anterior, com trânsito em julgado, reconhece a inexistência e a inexigibilidade da dívida lançada no SCR, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência e exigibilidade do crédito, bem como a determinação de exclusão sob pena de multa.
4. O SCR possui natureza sigilosa, finalidade regulatória e acesso restrito ao Banco Central e às instituições financeiras autorizadas, não se equiparando a cadastros públicos de inadimplentes, o que afasta a presunção automática de dano moral, pois não há exposição pública do consumidor nem potencial estigmatizante generalizado no mercado.
5. A indenização por danos morais decorrente de anotação indevida no SCR exige prova de repercussões concretas, como negativa de crédito ou impedimento de contratação, as quais não foram demonstradas pela autora, impondo-se a reforma da sentença para afastar a reparação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O registro indevido no SCR, por si só, não gera dano moral presumido, dado o seu acesso restrito às instituições cadastradas, prévia ciência do consumidor, e finalidade precipuamente regulatória. 2. A indenização por danos morais por anotação no SCR depende da demonstração de prejuízo concreto decorrente da informação indevida.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen n. 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669108, 0712559-29.2021.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 23/02/2023, DJe 20/03/2023.